Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714627-14.2019.8.07.0007 EMBARGANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF EMBARGADO: DANILO GUEDES DOS REIS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR